Tribunal: STF
Processo: RE 264058
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: Contribuição para a seguridade social. Medida
Provisória 560/94 e suas reedições.
- A admissão do recurso extraordinário decorreu de um
equívoco do despacho prolatado pela Vice-Presidência do Tribunal "a
quo", porquanto sua fundamentação é no sentido de que a questão
invocada no referido recurso - a ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da
Carta Magna - não fora prequestionada.  E realmente assim o é,
porquanto o acórdão recorrido não tratou dessa questão
constitucional, nem foi ela objeto de embargos de declaração,
faltando-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (súmulas 282 e
356).
Recurso extraordinário não conhecido.